Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OLAVO LEMES DO PRADO - CPF: 018.033.011-04 (AGRAVADO), ALDEMIR BILAQUI - CPF: 056.380.468-87 (AGRAVANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR RESPOSTA – DECISÃO REFORMADA EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ - TEMA 376/STJ - NULIDADE EVIDENCIADA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO VIOLADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

É nulo o acórdão que reforma decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, sem que seja oportunizado ao agravado a apresentação de contrarrazões, porquanto lhe confere prejuízo, decorrente de deliberação judicial desfavorável, circunstância que encontra óbice no Tema nº 376/STJ.

R E L A T Ó R I O

Embora autuado como recurso de agravo de instrumento, trata-se, na verdade, recurso especial interposto por
Aldemir Bilaqui
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, reconhecendo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previsto no art. 300 do CPC, deu provimento ao instrumental interposto por
Olavo Lemes do Prado,
para reformar a decisão de agravada e, com isso, deferir a medida pleiteada na Ação Reivindicatória ajuizada em face do ora recorrente, determinando a imissão do autor na posse do imóvel de sua propriedade.

Neste momento, propalado recurso é remetido a esta Câmara, para que, em sendo o caso, seja atendida a formalidade do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, com a realização de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o recorrente/agravado alega, em breve resumo, que, além se revelar nulo, por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 300, §3º, do CPC, na medida em que a tutela de urgência concedida se apresenta com efeitos manifestamente irreversíveis.

Pois bem.

Embora por fundamento diverso, a decisão colegiada padece de nulidade, porque incorreu em flagrante violação ao Princípio do Contraditório, insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição da República.

No caso, o agravante, ora recorrido, ajuizou ação reivindicatória em face do ora recorrente, em que teve indeferido o pedido liminar de tutela de urgência formulado, por meio da qual pretendia ser imitido da posse do imóvel de sua propriedade.

Irresignado, interpôs este agravo de instrumento, pugnando pela concessão a antecipação dos efeitos da tutela recursal, cujo pleito foi indeferido, ocasião em que, na mesma decisão, foi determinada a intimação da parte agravada, ora recorrente, para que apresentasse sua resposta.

A fim de dar cumprimento à determinação emanada desta Relatora, foi expedida a Carta de Ordem n. 1001970-23.2023.8.11.0004, colacionada ao id. 159478163, resultando inexitosa a diligência, conforme certificado ao id. 162170668.

Instado a apresentar endereço hábil para viabilizar a intimação do agravado para o oferecimento das contrarrazões, o agravante permaneceu inerte, consoante certidão de id. 166720182, tendo o recurso, não obstante, sido levado a julgamento, resultando na prolação do aresto recorrido.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que, nessas condições, o acórdão recorrido se encontra maculado, porque proferido em manifesta violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e, por conseguinte, em manifesto prejuízo ao agravado, o qual suportou deliberação judicial desfavorável, sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões, circunstância que encontra óbice no Tema nº 376/STJ, em que restou firmada a seguinte tese:

“A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório
, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente.”

Pelo exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para, com isso, anular o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos à Secretaria, para que o agravo seja intimado para apresentar resposta ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023